Tribunal: TJDFT
Processo: 0007508-94.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007508-94.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIA FERNANDES DA SILVA, ZILDA MONTEIRO MARANHAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho solicitou, nos termos do Ofício n. 780/2aVFOSSOB (IDs 20364215/20364216), a transferência dos valores destinados ao credor falecido ZILDA MONTEIRO MARANHAO (CPF 028.426.374-53) no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho e ao processo no 0709871-96.2018.8.07.0006. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, em resposta ao ofício ID 20364215, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. INDEFIRO o requerimento ID 208013411, porquanto o requerimento de destaque de honorários contratuais não foi formulado antes da expedição do precatório, conforme art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. 3. Cumpra-se a transferência de valores determinada na decisão ID 19652069. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios